Tribunal: CARF
Processo: 11610.010142/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.010142/2010-01
ACÓRDÃO
2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ASSUMPCAO GALVAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO
DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo
contribuinte, devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo
prova em contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua
inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que
sua declaração de rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 7.700,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/64):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 18/22,
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário de R$ 2.509,63.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.400,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 20 e 21.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos às
fls.14/16) ingressou com a impugnação de fls. 03/13, alegando que:
1. ele e sua família se submeteram a diversos serviços médicos e
odontológicos, o que fizeram incorrer em algumas despesas;
2. em julho de 2010, foi intimado a apresentar diversos documentos
referentes às deduções declaradas, dentre as quais os comprovantes de
despesas médicas;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
3
3. oferecidos todos os documentos solicitados, a autoridade fiscal decidiu
pela lavratura da Notificação de Lançamento, com relação à parte da
documentação apresentada, por insuficiência de comprovação;
4. com relação a parte das despesas com o Dr. Bernardo Tanis,
correspondente a R$ 1.500,00, não localizou os respectivos recibos;
5. com relação ao supracitado montante, recolheu o imposto de renda
devido em 10/12/2010, devidamente atualizado, conforme cópia do Darf
em anexo, no valor total de R$ 679,85;
6. com relação ao restante dos valores cobrados na Notificação de
Lançamento argui que a cobrança não deve prosperar;
7. em seguida, ressalta a nulidade do lançamento por ausência da
necessária motivação já que a fiscalização não demonstrou as razões pelas
quais solicitou a comprovação do efetivo pagamento somente de parte das
despesas declaradas, não obstante o fato de ter aceitado outros recibos
apresentados;
8. entende, assim, que ante a apresentação dos recibos exigidos pela
legislação, cabe à fiscalização a lavratura do auto de infração tão somente
com relação à parcela das despesas em que não haja a apresentação dos
recibos solicitados;
9. caso a fiscalização entenda que os recibos são insuficientes, o auto pode
até ser lavrado, desde que a autoridade fiscal apresente a devida motivação
de sua decisão, o que é determinado pelo art. 10, inciso III do Decreto no
70.235/72 e pelos princípios constitucionais do devido processo legal e da
motivação dos atos administrativos;
10. na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal não houve qualquer
pronunciamento da fiscalização quanto à recusa dos recibos apresentados,
o que torna o lançamento absolutamente nulo;
11. cita a legislação que consta da Notificação de Lançamento e destaca
que o legislador permitiu às pessoas físicas a dedução das despesas
médicas incorridas durante o ano em que elas se efetivassem, tendo em
vista a precariedade do sistema público de saúde;
12. dessa forma, permitiu-se a dedutibilidade integral das despesas
médicas, sendo condicionada, porém, à apresentação da documentação
comprobatória;
13. a primeira afronta cometida pela autoridade fiscal face à legislação
tributária, é aqui observada, pois o comando normativo determina que,
para comprovação das despesas, o recibo deve conter nome, inscrição nos
cadastros fazendários e data;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
4
14. somente na ausência de tais dados é que a comprovação das despesas
poderá ser feita mediante a apresentação de cheques dados em
pagamento;
15. assim, a fiscalização, de forma não fundamentada, entendeu ser
necessária a comprovação dos efetivos desembolsos financeiros;
16. conclui, assim, que requerer a comprovação do efetivo desembolso,
fere o princípio da legalidade tributária;
17. pela exegese da lei, apenas no caso de o contribuinte não possuir os
recibos é que as despesas médicas podem ser comprovadas com os
cheques dados em pagamento;
18. ou seja, é uma faculdade a apresentação dos cheques dados em
pagamento e não uma imposição legal a apresentação conjunta dos recibos
e dos cheques dados em pagamento;
19. afirma que a legislação vigente, não exige que os documentos relativos
à despesa médica sejam emitidos semanal, mensal ou anualmente, pois a
tributação das pessoas físicas ocorre, de forma efetiva, somente quando da
entrega da declaração de ajuste anual;
20. sendo assim, o fato de o contribuinte ter de um médico os recibos
mensais e de outros profissionais apenas um recibo anual, em nada afeta a
dedutibilidade de tais despesas;
21. para corroborar seu entendimento, cita Acórdãos exarados por outras
Delegacias de Julgamento;
22. assevera que, de acordo com os Acórdãos acima mencionados, não lhe
cabe provar a idoneidade de sua documentação, pois ela encontra-se
presumida juridicamente;
23. cabe sim, ao Fisco provar a idoneidade da documentação apresentada,
fundamentando o seu entendimento de forma clara;
24. com relação às despesas pagas ao Dr. Luiz Gonçalves Neto esclarece que
elas foram comprovadas com o recibo anexo, ainda que sem a indicação do
endereço profissional;
25. para dirimir qualquer dúvida, apresenta declaração na qual o dentista
Dr. Luiz Gonçalves Neto atesta que o paciente dos serviços prestados foi o
contribuinte e que os pagamentos foram feitos à medida que o tratamento
foi desenvolvido ao longo do ano, o que deixa inconteste a efetiva
prestação dos serviços e a plena dedutibilidade das despesas
indevidamente glosadas;
26. no que diz respeito às despesas pagas pelo contribuinte à Dra. Sônia
Regina Macedo Gonçalves, o interessado afirma que as mesmas estão
comprovadas com base nos argumentos já expostos acima;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
5
27. já com relação às despesas médicas pagas ao Dr. Bernardo Tanis, no
total de R$ 7.200,00, afirma que elas foram glosadas sem quaisquer
justificativas, porquanto os recibos preenchem exatamente todos os
requisitos legais;
28. à vista de todo o exposto, requer:
28.1. a nulidade do “auto de infração” por ausência de motivação;
28.2. não sendo anulada a autuação, seja julgada improcedente o
lançamento, com o cancelamento integral da cobrança de IRPF suplementar
remanescente.
Em 23/12/2014, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
solução da lide (fl. 55).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o seu
próprio tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja comprovação da
efetividade do serviço prestado, bem como do correspondente pagamento,
restou demonstrado nos autos, por documentos hábeis e idôneos, nos termos da
legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a instância do
julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente
processo.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 13/05/2015 (fls. 68), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 12/06/2015, recurso voluntário (fls. 78/87), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, preliminarmente, a nulidade da
autuação, por violar o princípio da motivação dos atos administrativos ao não se pronunciar sobre
a recusa dos recibos apresentados em relação às despesas glosadas. No mérito, alega que a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos e dos dispêndios, porquanto
idôneos. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, a nulidade do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
6
lançamento, por ausência de motivação ou, caso assim não se entenda, no mérito, seja cancelado
o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/89.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da autuação por ausência de motivação em face
da recusa dos recibos apresentados anteriormente a lavratura da notificação de lançamento, em
relação às despesas glosadas.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/RJO, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 60/62):
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal constam nos arts. 59 e
60 do Decreto no 7023/72.
Transcreve-se o disposto no Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal -
PAF), que, tratando da nulidade, assim estabelece nos arts. 59 e 60: (...)
Segundo o Decreto no 70.235/72 só é nula, portanto, a Notificação de
Lançamento que for lavrado por autoridade incompetente ou se o for em
desacordo com o seu artigo 11, que estabelece os requisitos que deve conter
obrigatoriamente a citada peça fiscal, a seguir transcrito: (...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 20, a fiscalização
deixa claro o que motivou o lançamento, vejamos a seguir:
“Conforme documentação apresentada pelo contribuinte alteramos o valor
da dedução de despesas médicas para: R$ 10.510,60.
OBS: Regularmente intimado a comprovar, o efetivo pagamento da
dedução da despesa médica com os profissionais abaixo, o contribuinte não
atendeu a comprovação do efetivo pagamento. Em decorrência do não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
7
atendimento glosamos R$ 16.400,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
BERNARDO TANIS/cpf 037.813.588-01/R$ 8.700,00.
LUIZ GONÇALVES NETO/cpf003.6669.868-72/R$ 4.200,00.
SONIA R M GONÇALVES/cpf874.993208-04/R$ 3.500,00.”
Por sua vez, o § 1o do art. 73, determina o RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999) que:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§4o).
(...) (grifei)”
Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos casos em que são identificados elementos – presentes nos próprios
recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer
outro elemento importante apurado na ação fiscal – que fragilizem os recibos
como instrumentos de prova e ponham dúvidas quanto à realização das
despesas informadas nos mesmos ou em outras declarações.
Portanto a fiscalização motivou o lançamento ao contrário do que alega a
contribuinte. Ressalte-se que a declaração foi retida em malha por conta dos
parâmetros fiscais (valores altos) e após várias intimações e análise dos
documentos apresentados não restaram demonstrados a efetividade e o
pagamento das despesas.
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados, quando da lavratura
do lançamento, todos os requisitos previstos no dispositivo legal acima transcrito
e, ainda, que não ocorreram os pressupostos enumerados no art. 59 do Decreto
70.235/72, uma vez que a notificação foi lavrada por servidor competente –
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – perfeitamente identificado pelo
nome e matrícula em todos os atos emitidos por ele no decorrer do procedimento
fiscal. O lançamento é, pois, ato constitutivo do crédito tributário.
Rechaçam-se também as alegações de violação à Constituição Federal ou a
qualquer dispositivo legal, bem como aos princípios do devido processo legal e da
motivação dos atos administrativos.
Por fim, quanto ao argumento do interessado de que a legislação vigente, não
exige que os documentos relativos à despesa médica sejam emitidos semanal,
mensal ou anualmente, cumpre destacar que o que está sendo exigido pela
autoridade fiscal é a prova do efetivo pagamento de suas próprias despesas ou
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
8
das de seus dependentes, conforme determina a Lei no 9.250/1995, em seu art.
8o § 2o, independentemente da forma em que os recibos foram emitidos e,
portanto, apresentados à fiscalização.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive
oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução
dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, assinado e revisado
por auditores-fiscais, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua matrícula funcional
do auditor que o subscreveu (fls. 18), ao teor da legislação de regência (art. 11, IV do PAF).
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício ao
contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se
passagem, foi exercida a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas pagas aos profissionais Luiz
Gonçalves Neto (R$ 4.200,00), Sônia Regina Macedo Gonçalves (R$ 3.500,00) e Bernardo Tanis (R$
7.200,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
9
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo
em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as
informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerada como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções, sobretudo por ser este (o profissional) o maior interessado na
quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Luiz
Gonçalves Neto e Sônia Regina Macedo Gonçalves (fls. 24/27), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos
submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-
calendário autuado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.356 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010142/2010-01
10
Não obstante, cabe também salientar que o Recorrente declarou na DAA/2008 ter
possuído “63 - dinheiro em poder do declarante - Brasil - situação em 31/12/2006 e 31/12/2007 -
R$ 10.000,00 e 10.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie para arcar com as despesas realizadas no ano de 2007, informação de tal
relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a
autoridade lançadora e a decisão recorrida.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e diante
da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações emitidas pelos profissionais contratados (fls. 24/27), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2008 (fls. 42/52), presumindo-se também que a
DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Já em relação à despesa com o psicólogo Bernardo Tanis, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que somente os recibos apresentados (fls. 28/33), não se mostram, por si só,
suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta de justificação consistente, ao teor do
art. 73 e 80 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido suprida com declaração emitida
pelo profissional, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência e atestando o
recebimento dos valores recebidos, mesmo que apresentada nesta seara recursal, calhando aqui a
manutenção da glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução das despesas
médicas, no valor total de R$ 7.700,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original